Tribunal: STF
Processo: Rcl 36688
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.